Tribunal: TJMT
Processo: 0047425-29.2014.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047425-29.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO - CPF: 352.369.061-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.043.949/0001-20 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ELISABETE IRENE WADA CALIANI - CPF: 011.007.708-36 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS CALIANI (EMBARGADO), A e D VEÍCULOS (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS CALIAN - CPF: 834.256.597-15 (EMBARGADO), ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO), ELISABETE IRENE WADA CALIANI - CPF: 011.007.708-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS CALIAN - CPF: 834.256.597-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.043.949/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO - CPF: 352.369.061-72 (EMBARGADO), ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RICARDO COSTA TOMAZI - CPF: 035.697.221-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a fraude praticada pela segurada, afastou o direito de sub-rogação da embargante e condenou-a ao pagamento de honorários, mesmo sem imputação de responsabilidade civil. A embargante alegou omissão quanto ao aspecto temporal da sub-rogação, artigos 884 e 927 do CC, boa-fé do adquirente e suposta contradição na condenação aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise do momento da sub-rogação e aos artigos 884 e 927 do CC; (ii) contradição na manutenção da condenação em honorários apesar do reconhecimento de inexistência de responsabilidade civil da seguradora; e (iii) omissão quanto à análise da boa-fé do adquirente frente ao direito de sub-rogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão esclareceu que a fraude praticada pela segurada impede a sub-rogação, pois não há direito legítimo a ser transmitido, conforme interpretação do art. 786 do CC.

A condenação em honorários decorreu da resistência injustificada à pretensão, sendo responsabilidade processual, distinta da responsabilidade civil afastada.

Os artigos 884 e 927 do CC foram adequadamente enfrentados, pois o valor da indenização decorreu da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não havendo enriquecimento sem causa.

A boa-fé do adquirente foi considerada e prevaleceu diante da inexistência de direito sub-rogável pela seguradora, em virtude da fraude.

As alegações da embargante configuram tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A sub-rogação securitária pressupõe direito legítimo da segurada, o que se afasta em contexto de fraude. 2. A condenação em honorários pode ser mantida mesmo na ausência de responsabilidade civil, quando configurada resistência injustificada. 3. Não se admite rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no Ap 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra o acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por Rodolfo José de Campos Curvo e por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença proferida.

A seguradora alega omissões e contradições no julgado. Sustenta que não houve enfrentamento específico acerca da anterioridade temporal entre o registro do boletim de ocorrência e o pagamento da indenização securitária, afirmando que a sub-rogação opera automaticamente e não pode ser afastada pela conduta ilícita da segurada. Aponta contradição entre o reconhecimento da fraude e a manutenção da responsabilidade da seguradora pelos prejuízos suportados pelo adquirente.

Alega também ausência de análise adequada sobre a relação entre a boa-fé do comprador e os direitos da seguradora sub-rogada e afirma omissão quanto aos artigos 884 e 927 do Código Civil. Requer o prequestionamento de diversos dispositivos para fins recursais, e pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.

Em contrarrazões, o embargado defende o não cabimento dos embargos por inexistência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Afirma que o acórdão examinou de forma clara todas as questões relevantes, especialmente quanto à boa-fé do adquirente e à fraude praticada pela segurada, e que as alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento. Requer a rejeição integral dos embargos e a majoração dos honorários recursais (id 329871865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A alegação de omissão quanto ao aspecto temporal da sub-rogação não procede, pois o acórdão explicitou que a aquisição ocorreu antes do pagamento da indenização, o que impede a transferência de direitos inexistentes. A conclusão decorre da própria lógica do art. 786 do Código Civil, que pressupõe a existência de direito legítimo a ser sucedido, o que não ocorre em contexto de fraude.

A suposta contradição entre o reconhecimento da fraude e a manutenção da responsabilidade da seguradora pelos ônus sucumbenciais também não se verifica. O acórdão diferenciou claramente a responsabilidade civil pelos danos, que não foi imputada à seguradora, da responsabilidade processual decorrente da pretensão resistida, fundamento suficiente para a condenação em honorários.

Não há omissão quanto aos artigos 884 e 927 do Código Civil, pois o acórdão deixou consignado que a quantia depositada decorre da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e pertence ao autor, que adquiriu legitimamente o bem. A seguradora não demonstrou direito próprio sobre o valor, nem conduta ilícita atribuível ao adquirente, razão pela qual não há enriquecimento sem causa ou violação à responsabilidade subjetiva.

Tampouco se verifica omissão quanto à relação entre a boa-fé do adquirente e os direitos da seguradora, pois o acórdão fundamentou que a proteção ao terceiro diligente prevalece diante da inexistência de direito transmissível e da fraude praticada pela segurada da embargante. A ponderação jurídica foi realizada de forma suficiente.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Afasto o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em sede de contrarrazões.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025